Tribunal: TJBA
Processo: 8004255-83.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004255-83.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: MICHELINE FABIANE SOUZA OLIVEIRA AMADO Advogado(s): KAYSE GABRIELLE DE FARIAS MATEUS, KAROLINE MOREIRA LIMA, ROLANDO CARLYLE MORAES DE ASSIS IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): * DIREITO ADMINISTRATIVO. ESCREVENTE DE CARTÓRIO. SUBSTITUIÇÃO. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS. ATRIBUIÇÕES. EXERCÍCIO. DESIGNAÇÃO. TÉRMINO. GRATIFICAÇÃO. PAGAMENTO. CONTINUIDADE. SERVIÇOS. PRESTAÇÃO. AUSÊNCIA. CONTRAPRESTAÇÃO INDEVIDA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ERRO OPERACIONAL. CONFIGURAÇÃO. INDÉBITO. REPETIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PROIBIÇÃO. SEGURANÇA. DENEGAÇÃO. I – Dispensada é a dilação probatória, quando o mandamus vem instruído com documentos suficientes à verificação da existência ou inocorrência da ilegalidade suscitada e à perfeita compreensão da controvérsia fático-jurídica, sendo descabido falar em inadequação da via eleita. PRELIMINAR REJEITADA II - Em regra, a verba remuneratória paga indevidamente ao servidor público, em razão de erro na interpretação ou aplicação da lei, não pode ser repetida, vez que essa modalidade de equívoco cria a expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, configurando presunção de boa-fé do servidor. III – O mesmo não se dá, todavia, quando decorrem de simples erro operacional da Administração Pública, consistente na continuidade do creditamento da gratificação de substituição por falta de cancelamento imediato no sistema informatizado, sem a ocorrência da prestação do serviço correlato pelo servidor, sobretudo quando tem ciência inequívoca da Portaria de revogação da substituição antes realizada e, em razão dela, deixa de exercer a atividade excepcional, sob pena de enriquecer ilicitamente e em prejuízo ao erário. Precedentes do STJ. IV - Ausente o afirmado direito líquido e certo à declaração de inexistência do débito imputado e à suspensão do respectivo processo administrativo de devolução das gratificações indevidamente recebidas, impositiva é a denegação da segurança postulada. SEGURANÇA DENEGADA ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8004255-83.2019.8.05.0000, em que figuram como Impetrante MICHELINE FABIANE SOUZA OLIVEIRA AMADO, Impetrado o DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e Réu o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Senhores Desembargadores do Órgão Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e DENEGAR A SEGURANÇA, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA